Tribunal: CARF
Processo: 10580.901101/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.901101/2013-01
ACÓRDÃO
1301-006.995 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRONTO EXPRESS LOGISTICA SA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não há que se falar em aplicação de prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. Aplicação da Súmula Carf no 11.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO NA FONTE.
Não comprovada a retenção, ainda que por outros elementos além do
informe de rendimentos (Súmulas Carf no 80 e 143), deve ser negado o
direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 11 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.995 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901101/2013-01
2
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 144/167) interposto em face de acórdão da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (DRJ01) que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada, mantendo o Despacho Decisório proferido.
Referido Despacho Decisório (fls. 7) homologou parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP no 23438.10160.200810.1.3.03-6362, realizada com a utilização de
suposto crédito de saldo negativo de CSLL do 2o trimestre do ano-calendário de 2010. Veja-se a
composição do crédito presente no referido despacho:

De acordo com análise de crédito (fls. 9/10), a conclusão do Despacho Decisório se
deu em função da falta de confirmação de parcelas de retenção na fonte, supostamente não
comprovadas:

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 13/18), que foi
julgada improcedente pela DRJ. O acórdão (fls. 131/137) fundamentou essa conclusão no
seguinte:
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à
contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento
vigentes para o imposto de renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art.
943 do RIR/1999 à contribuição social.
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção
na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de CSLL
que alega ter em seu favor no 2o trimestre/2010.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.995 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901101/2013-01
3
A ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser
suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da
Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes
pagadoras na DIRF.
Entretanto, em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, não foram
confirmadas nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o 2o
trimestre/2010, retenções de CSLL na fonte em benefício da interessada além das
já confirmadas no despacho decisório.
A contribuinte junta apenas uma listagem contendo dados de notas fiscais que
teriam sido emitidas, com os respectivos valores que teriam sido pagos e retidos
na fonte. Referida listagem não tem valor probatório, eis que emitida pela própria
interessada, sendo necessário outros elementos que possam confirmá-los, tais
como cópias dos DARF de recolhimento dos tributos retidos na fonte, extratos
bancários confirmado o depósito dos valores líquidos (valor da nota fiscal
subtraído do imposto retido), etc.
Assim, diante de insuficiência probatória, prevalecem os dados contidos nas DIRF.
Nesse sentido, aponta-se a jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes
(atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF): [...]
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 162/185), alegando,
em síntese, o seguinte:
(i)
Haveria prescrição intercorrente, pois “[...]considerando que a manifestação
de inconformidade tem efeitos de uma ‘impugnação’ e considerando que a
lei 11.457/2007, no seu art. 24, determina que é mandatório à
Administração Pública proferir decisão no prazo de 360 (trezentos e
sessenta) dias, contados do protocolo de petições, defesa ou recurso
administrativo do contribuinte, é possível afirmar que o crédito não
reconhecido na decisão (Acórdão no 101-004.956 - 4a TURMA DA DRJ01)
proferida em 10/12/2020 em face de manifestação de inconformidade
apresentada pela Recorrente em 20.05.2013, e cuja a ciência foi dada em
07.04.2021,
está
integralmente
extinto
em
face
da
prescrição
intercorrente”; e
(ii)
Apesar do ônus da prova da existência e regularidade do crédito ser do
contribuinte, deve ser feita a devida avaliação pela administração tributária,
com base no princípio da verdade material. Com essa análise, deve ser
reconhecida a integralidade do direito creditório.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.995 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901101/2013-01
4
O Recurso Voluntário foi interposto, por procurador habilitado, em 07/05/2021 (fls.
142), dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 141). Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço o recurso.
A controvérsia existente neste Recurso Voluntário diz respeito ao não
reconhecimento do direito creditório de saldo negativo de CSLL do 2o trimestre do ano-calendário
de 2010, em função da ausência de confirmação de retenções na fonte.
Preliminarmente, a Recorrente alegou a ocorrência de prescrição intercorrente,
pois o acórdão da DRJ teria sido proferido após o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias previsto
no art. 24 da Lei no 11.457/07. Porém, nos termos da Súmula Carf no 11, a prescrição intercorrente
não se aplica no processo administrativo fiscal. Com efeito, uma vez que durante o processo
administrativo não há que se falar em constituição definitiva de crédito tributário, pois pendente
de pronunciamento final, também não há que se falar em início de prazo prescricional (Acórdão no
1301-002.809, Rel. Cons. Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Sessão de 23/02/2018). Assim,
rejeito a preliminar.
No mérito, conforme estabelecido na Súmula Carf no 80, a dedução do IRRF
depende da comprovação da retenção e do oferecimento das receitas correspondentes à
tributação. De acordo com a jurisprudência deste Carf, a prova da retenção não precisa ser feita,
necessariamente, por comprovantes de rendimento emitidos pela fonte pagadora, sendo legítima
a apresentação de outros documentos hábeis e idôneos:
IRRF. COMPROVAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ADMISSIBILIDADE.
PROVA DA RETENÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS Mesmo na ausência dos
comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, a pessoa jurídica
poderá se valer do valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção por meio de outros elementos hábeis e idôneos. (Acórdão
no 1302-004.675, Rel. Cons. Luiz Tadeu Matosinho Machado, Sessão de
16/07/2020)
Referido entendimento foi materializado, inclusive, na Súmula Carf no 143, segundo
a qual “a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
Apesar da possibilidade de prova da retenção por outros elementos, cabe ao
contribuinte demonstrar a sua ocorrência nos autos por meio de provas aptas, como (i) notas
fiscais contendo o valor cobrado e a indicação da retenção, (ii) extrato bancário indicando o
recebimento líquido da prestação, já com o desconto do tributo pela fonte pagadora e (iii) livros
contábeis com a indicação desse ingresso e da retenção.
Neste caso, a Recorrente se limitou a apresentar uma lista das notas fiscais emitidas
e os valores que teriam sido retidos (fls. 27/53 e 77/89), a sua DIPJ (fls. 54/76) e um informe de
rendimentos do ano-calendário de 2010 (fls. 90/92). Porém, a lista apresentada foi elaborada
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.995 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901101/2013-01
5
unilateralmente, assim como a DIPJ, sem estar corroborada por outros elementos de prova, como
os citados acima. Ainda, referido informe já foi considerado na expedição automática do Despacho
Decisório e em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal feita pela própria DRJ. Deste
modo, tendo em vista a ausência de comprovação efetiva das retenções, entendo incabível o
reconhecimento de direito creditório adicional.
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário e lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 196
DF CARF MF
Original